Tribunal: TJDFT
Processo: 0740822-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENOVAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. EXTRATO DO SISTEMA BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. MICROFILME POSTERIOR À CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO ORIGINÁRIO NEM DE SEGURO PRESTAMISTA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 373 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar fato impeditivo do direito do autor.
2. Em ação de cobrança fundada em relação jurídica contratual, cumpre ao autor comprovar a existência da dívida, os encargos incidentes e a eventual contratação de cobertura securitária que possa afastar ou mitigar a obrigação. Somente mediante a comprovação desses elementos é possível exigir do réu o adimplemento do débito.
3. Embora o autor sustente a legitimidade do contrato de empréstimo, não apresentou documentos que comprovem o alegado. O banco deixou de apresentar o contrato originário de empréstimo que deu causa ao contrato de renovação. Com relação ao contrato de renovação, limitou-se a apresentar extrato do sistema bancário sem qualquer assinatura. O microfilme apresentado refere-se a data posterior à contratação e não comprova as condições efetivamente avençadas. Também não foi demonstrada a disponibilização do crédito originário ou a eventual contratação de seguro prestamista, circunstâncias que impedem o reconhecimento da dívida e de sua extensão.
4. Para melhor esclarecer os fatos e proferir uma decisão de mérito justa e efetiva, o feito foi convertido em diligência em grau recursal. Todavia, o autor informou que não possui mais os documentos, em razão do lapso temporal. Ou seja: não se desincumbiu do ônus processual de comprovar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Ausente comprovação da contratação e da extensão da dívida, impõe-se a improcedência da ação de cobrança.
5. Recurso conhecido e provido.